Tribunal: TJSP
Processo: 2081894-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Noticiado um quadro criminoso particularmente preocupante para a traficância de drogas, faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva antes bem decretada na origem, malgrado a assistência, quanto ao mérito dessas acusações, da devida presunção de inocência.